Tribunal: STF
Processo: HC 261945
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente se encontra segregado desde 17/4/2024, por suspeita de homicídio qualificado na forma tentada,



    Sustenta-se sofrer o paciente coação ilegal em decorrência de acórdão do Tribunal local que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva.



    Alega-se, nesta impetração, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, bem como ser cabível a aplicação das cautelares alternativas. 



    Diz-se, ainda, que há excesso de prazo da prisão. 



    Requer-se, ao final:



    “Assim, diante do que se expôs, requer seja concedida a LIMINAR da ordem de HABEAS CORPUS, diante do CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOTICIADO, a teor do art. 5º, LIV, LV e LXV, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, I e VI, do Código de Processo Penal. COM A CONCESSÃO DA LIMINAR, seja imediatamente enviada para o Fórum da Comarca de PIUMHI/MG a determinação deste Superior Tribunal para a soltura incontinenti do PACIENTE, observadas as cautelas legais, se por outros motivos não estiver preso. Após o cumprimento da liminar e o regular trâmite deste procedimento liberatório, seja ao final julgado definitivamente procedente o pedido de HABEAS CORPUS, com a concessão da liberdade ao PACIENTE. Com o cumprimento das determinações liminares, seja a ordem deferida definitivamente, a fim de que o paciente permaneça em liberdade até sentença. Em caso de indeferimento, hipótese somente admitida pelo amor ao debate, requer que V. Exa. o pronunciamento expresso sobre a aplicabilidade dos dispositivos constitucionais e processuais citados como suporte jurídico desse caso. Esse requerimento é realizado para efeitos de pré-questionamento como pressuposto recursal para eventual apelo à instância extraordinária, sob pena de omissão que pode dar ensejo à interposição dos embargos do art. 619 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A respeito dos fatos (fls. 495-496, destaquei): 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de abril de 2024, por volta de 14h30min, na rua Dona Tereza Hostalácio, n° 20, bairro Centro, na cidade de Piumhi/MG, nesta Comarca, o denunciado, Maxwell Terra Souza, movido pela vontade e assumindo o risco, com o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Fabio Junio Ferreira, iniciando a execução do delito de homicídio, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. No mesmo contexto fático, Maxmilyan Terra Souza concorreu de qualquer modo para a prática do crime. Segundo restou apurado, Maxmilyan e Maxwell, irmãos gêmeos, na posse de uma arma branca, transitavam em via pública conduzindo a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa GWG-4293 - Piumhi/MG, de cor vermelha, em busca da vítima Fábio Junio Ferreira que supostamente teria roubado Maxwell na noite anterior. Na ocasião, ao encontrarem Fábio nas proximidades do "Restaurante do Marreco", os autores desceram rapidamente da motocicleta e Maxwell começou a esfaqueá-lo, enquanto Maxmilyan estava ao lado acompanhando e instigando o irmão e garantindo a fuga após a execução do crime. Fábio, em tentativa de conseguir socorro, correu em direção a Santa Casa, sendo perseguido e golpeado durante o percurso por Maxwell, enquanto Maxmilyan encalçava a vítima com o veículo. Após desferirem os golpes de faca, os denunciados evadiram na motocicleta e dispensaram a faca nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, a qual foi apreendida pela Polícia Militar, segundo imagem de ID 10209941159 — Pág. 11 de 13. Durante buscas, os autores foram encontrados escondidos na roça de seu avô localizada em um local conhecido por "Garcias", na regido do Vargedo, município de Capitólio/MG. [...] O crime de homicídio não se consumou por circunstancias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu empreender fuga correndo até a frente do hospital local, onde pediu ajuda e foi prontamente socorrida. Por último, o delito foi praticado por recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os autores, de modo inesperado, armados e em maior número, surpreenderam a vítima em via pública com os golpes de faca, dificultando sua tentativa de livrar- se das agressões. 



    O Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva, "para fins de garantia da ordem pública, já que as condições em que se deu a prática do fato criminoso demonstram, em concreto a gravidade dos delitos a eles imputados. [...]. Além disso, o acusado Maxwell é réu no processo de n° 0009301- 09.2021.8.13.0515, por crime idêntico ao retratado no presente auto de prisão em flagrante" (fl. 498). 



    Segundo o acórdão recorrido (fl. 501) 



    Analisando-se o andamento processual e as informações oficiais, verifica-se que Maxwell foi preso em 17/04/2024 e, no dia 18/04/2024, o flagrante foi convertido em prisão preventiva (ordem nº 04, fls. 80/84). A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público no dia 17/05/2024 (ordem nº 02) e recebida pela autoridade apontada como coatora em 27/05/2024 (ordem nº 29). Posteriormente, no dia 24/06/2024, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva de Maxwell (ordem nº 44) e, em 26/06/2024, peticionou pedido de instauração de incidente de insanidade mental, alegando que o agente “sofre com oscilação de humor, ansiedade, uso abusivo de álcool e outras drogas, e já ficou internado para reabilitação” (ordem nº 48). No dia 16/07/2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente (ordem nº 53) e, nesta oportunidade, instaurou o incidente de insanidade mental requerido pela defesa de Maxwell, tendo sido designada perícia para o dia 22/01/2025, conforme informações oficiais (ordem nº 80). Portanto, no caso, além da pluralidade de réus, houve a necessidade de suspensão dos autos originários até a realização da perícia em incidente de insanidade mental, o que justifica, por ora, a demora no encerramento da instrução processual. Dessa forma, não sendo possível atribuir qualquer demora na prática dos atos processuais à autoridade apontada como coatora, encontra-se igualmente superado eventual constrangimento ilegal [...] 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).



    Conforme se verifica, o Magistrado de primeiro grau fundamentou a decretação da prisão preventiva na periculosidade social do réu, destacando a gravidade concreta do homicídio tentado e a existência de outra ação penal em curso por conduta similar. Assim, foi contextualizada a periculosidade social do agente e o risco que a sua liberdade representa à ordem pública. 



    É possível o avanço para a pronta solução do recurso, pois, segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/6/2020). 



    Adicionalmente, a "preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" 



    (...)



    No mais: "A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal [...] (HC n. 482.814/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 24/5/2019, grifei). 



    Observa-se que o suspeito está preso desde 17/4/2024, por período que não pode ser considerado excessivo. As investigações foram finalizadas, o Ministério Público ofereceu denúncia e foi instaurado incidente de insanidade mental, a pedido da defesa. O Juiz designou perícia para o dia 22/1/2025. Nesse contexto, não se identifica descuido na condução do processo ou paralisação indevida das suas fases, não sendo possível atribuir a demora ao Juiz ou ao Ministério Público. 



    A marcha processual evoluiu dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade à complexidade do feito, que envolve homicídio qualificado tentado, com dois réus e incidente provocado pela defesa. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário, in limine. 



    Publique-se e intimem-se.” 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente